Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-37.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800572-37.2024.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: JOAO OTAVIO SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO MÊS A MÊS. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença que condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor de servidor contratado temporariamente sem concurso público, no período de 26/06/2019 a 31/12/2020. O autor sustentou vínculo irregular de 2013 a 2020 e pleiteou os valores integrais do FGTS relativos a esse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a base de cálculo aplicável ao FGTS reconhecido; (iii) avaliar a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Parte do recurso de apelação não é conhecida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente apenas repetiu os argumentos da contestação, sem atacar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

4.

Na parte conhecida, ressalto que a base de cálculo do FGTS deve observar a remuneração efetivamente percebido mês a mês, com exclusão apenas das verbas previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, nos termos da Súmula 646 do STJ.

5.

Não é devida a multa rescisória de 40% do FGTS, pois o encerramento do contrato decorreu da necessidade de adequação constitucional, e não por iniciativa da Administração.

6.

Não há sucumbência recíproca, ainda que parte do pedido tenha sido afastada por prescrição, pois a parte autora obteve êxito substancial na demanda, devendo o Município responder integralmente pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor devido a título de FGTS deve ser calculado com base na remuneração mensal efetivamente percebida, excetuadas apenas as parcelas previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

2.

A prescrição parcial do pedido não autoriza a distribuição proporcional da sucumbência quando há êxito substancial da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, arts. 15, § 6º, e 19-A; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 646; STJ, AgInt no REsp nº 1939725/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.021.569/PA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.10.2023; TJ-MT, RI nº 1004750-42.2023.8.11.0001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.09.20

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento
, para determinar que a base de cálculo dos depósitos do FGTS observe a remuneração mensal efetivamente percebida pelo servidor ao longo da relação laboral reconhecida, nos moldes do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21/07/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi contratado como servidor temporário pelo Município de Salvaterra para exercer o cargo de agente de serviços gerais, no período de 01/06/2013 a 31/12/2020, sem, contudo, receber o recolhimento do FGTS correspondente ao período trabalhado.

Argumenta que, embora a contratação não tenha sido precedida de concurso público, deve prevalecer o princípio da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana, não podendo o ente público se beneficiar da força de trabalho sem o devido pagamento dos direitos trabalhistas correspondentes, notadamente o FGTS.

Fundamenta seu pleito em jurisprudência do STF e do STJ, além de precedentes do TJPA, sustentando que o vínculo, embora irregular, não afasta o direito ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS do período laborado, bem como a citação do réu e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Num. 26399087 - Pág. 1-4).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o Réu a pagar à parte Autora o FGTS referente ao período ininterrupto de 26 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2020, devendo ser atualizados desde a data do vencimento até o efetivo pagamento

Inconformado com a sentença, o Município de Salvaterra interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a contratação do autor ocorreu de forma legal, com respaldo no art. 37, IX da Constituição Federal e no art. 36 da Constituição do Estado do Pará, sendo, portanto, legítima a contratação temporária para atender necessidade excepcional. Sustenta que o regime jurídico aplicável é o do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 1.179/2014), o qual não prevê pagamento de FGTS.

Alega ainda que, mesmo se considerada irregular a contratação, o vínculo seria nulo, nos termos do §2º do art. 37 da CF/88, impedindo qualquer efeito além do pagamento pelos dias efetivamente trabalhados, não sendo cabível a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Sustenta que a base de cálculo do FGTS deve considerar apenas a remuneração mensal habitual, com exclusão das verbas de natureza indenizatória, assim como se revela indevida a imposição da multa rescisória de 40% no caso concreto.

Além disso, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios também em desfavor da parte apelada, tendo em vista que o Juízo de origem não acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos relativos à condenação ao pagamento do FGTS e à distribuição da verba honorária de sucumbência.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Num. 26399127 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26469836 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26999995 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que o recurso comporta conhecimento apenas em parte, consoante passo a explicar.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Retornando à análise dos autos, constata-se, ao examinar detidamente a peça contestatória e o recurso de apelação interposto, que o apelante não enfrentou, de forma específica e fundamentada, os alicerces jurídicos da sentença proferida. Limitou-se, ao revés, à mera reprodução literal dos mesmos argumentos já deduzidos na contestação inicial quanto a legalidade das contratações temporárias e da impossibilidade do pagamento de qualquer parcela decorrente de ato nulo.

Com efeito, em vez de desenvolver uma argumentação robusta, apta a infirmar os fundamentos da decisão judicial de primeiro grau, o recorrente optou por copiar as alegações previamente articulados, sem apresentar elementos de enfrentamento técnico que pudessem elidir os fundamentos sentenciais.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, é certo que a ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Destarte, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento de parte do recurso, por inobservância de requisito de admissibilidade.

Quanto à parte conhecida, cumpre examinar a base de cálculo do FGTS, bem como a possibilidade de imposição de honorários advocatícios à apelada, sob alegação de sucumbência recíproca.

No que tange à base de cálculo do FGTS, assiste razão ao recorrente. Com efeito, os depósitos fundiários devem observar a remuneração efetivamente percebida em cada mês, incidindo sobre os valores correspondentes à evolução salarial do servidor no curso do vínculo laboral, e não apenas sobre a última remuneração.

Com base nesse critério, a base de cálculo do FGTS deve corresponder à remuneração mensal do servidor, respeitada sua progressão funcional ao longo do período reconhecido, excluídas tão somente as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º (incluído pela Lei nº 9.711, de 1998) do art. 15 da Lei n. 8.036/90.

Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da súmula respectiva:

Súmula 646:"É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990."

Nesse sentido, colaciono os julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.FGTS. BASE DE CÁLCULO . REMUNERAÇÃO MÊS A MÊS DO EMBARGADO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS . 1.. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada que se destina à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial; 2. Silenciando o acórdão embargado acerca da necessidade do correção da base de cálculo do FGTS ele abordado, imperiosa a efetivação de manifestação em sede de embargos, com a respectiva atribuição de efeitos infringentes; 3. Acórdão integrado; 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes .

(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0005597-59.2023.8.04 .0000 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 03/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . NÃO DEMONSTRADO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 2º, DA CR/88 . NULIDADE. DIREITO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO DO DEPÓSITO. ART . 15 DA LEI N. 8.036/90. REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR . APLICAÇÃO DA SÚMULA 646/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em regra, os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo havendo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações . Além do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço, o trabalhador temporário com contrato declarado nulo tem direito também ao FGTS. 2. A base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, sendo excluídas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8 .212/91, em razão do que preconiza o § 6º (incluído pela Lei nº 9.711, de 1998) do art. 15 da Lei n. 8 .036/90, e Súmula nº 646/STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. 4 . Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - RI: 10047504220238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2023)

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

No que se refere à alegação de sucumbência recíproca, não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai da petição inicial, o pleito autoral limitou-se ao pagamento do FGTS correspondente ao período de labor ininterrupto, compreendido entre 01.06.2013 e 31.12.2020.

A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido, reconhecendo, contudo, a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas anteriormente a 26 de junho de 2019.

Dessa forma, a parcela mínima de improcedência não descaracteriza o êxito substancial da parte autora, impondo-se, por conseguinte, a condenação integral do demandado, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda
. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do
CPC/2015. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na extensão conhecida, dou-lhe parcial provimento, a fim de determinar que as parcelas do FGTS sejam calculadas a partir da remuneração percebida mês a mês pelo apelado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/07/2025